Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. OCORRÊNCIA.
1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 4o).
2. É incabível a ação de cumprimento individual de sentença coletiva complementar com objetivo de revisar índice de correção monetária já devidamente homologado e quitado, diante da preclusão e da coisa julgada.
3. De ofício ou a requerimento, o Juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (CPC, art. 81).
4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da autora, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III, VI e VII).
5. Recurso conhecido e não provido.